Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS. CADASTRO DE NOTA NO SISTEMA INTERNO. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CREDORA. COMPROVADA. RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
1. Inexiste obrigação da credora em registrar nota fiscal da compra no sistema interno da devedora, para fins de controle financeiro.
2. Adquirido o material para a realização de procedimento cirúrgico, o devedor tem conhecimento da necessidade de pagar tal material, sob pena de enriquecimento indevido.
3. Comprovada a notificação extrajudicial da credora, não há se falar em desconhecimento da dívida.
4. Pagamento do débito principal após interposição do recurso configura reconhecimento dos pedidos iniciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.